Tribunal: STF
Processo: Rcl 31953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Não caracterização 3. Ausência de estrita correspondência do ato reclamado com o paradigma indicado. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.